Tribunal: CARF
Processo: 10480.914223/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.914223/2009-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.776 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA
DIVERSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
Tendo a decisão recorrida especificidades não semelhantes àquelas apreciadas
nas decisões paradigmas, que distinguem fatos e direito aplicado, não é
conhecido recurso especial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Vanessa Marini Cecconello, que conheceu do recurso
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.253 a
267), em face do Acórdão no 3001-000.938 (fls.235 a 242), de 18/09/2019, por meio do qual o
colegiado a quo, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário. Transcrevo
a ementa do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.914223/2009-09
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.914223/2009-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
A matéria de fundo tratada nos presentes autos é a análise da Declaração de
Compensação formulada pelo contribuinte por meio do Per/Dcomp de fls.4 a 7, no qual foi
compensado crédito do PIS relacionado ao período de apuração de dezembro de 2008, com
débito do próprio PIS, correspondente ao período de apuração de março de 2009. A DRF Recife
emitiu o Despacho Decisório de 07/10/2009 (fls.8), no qual foi indeferida a homologação da
citada compensação, fundamentado no fato de haver sido constatada a inexistência de crédito
disponível para a compensação dos débitos informados no PER/Dcomp, uma vez que o alegado
crédito teria sido utilizado para o pagamento de débito da mesma contribuição correspondente ao
mesmo período de apuração (dezembro de 2008).
O contribuinte suscita divergência quanto à possibilidade de juntada posterior
de provas, apreciação dos novos argumentos e necessidade de análise para formação da
verdade material. A fim de comprovar a divergência apresentou, como paradigmas, os acórdãos
9303-007.855 e 9101-004.513.
O recurso foi admitido pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção do CARF,
conforme Despacho de admissibilidade às fls. 371 a 375.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às fls. 377 a 387, requerendo o
não conhecimento do recurso especial de divergência e, caso conhecido, seu improvimento.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e, após sorteio,
posteriormente distribuído a este Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Do Conhecimento
O recurso especial interposto pelo contribuinte é tempestivo, restando analisar-se
o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.914223/2009-09

Conforme relatado, o contribuinte suscita divergência quanto à possibilidade de
juntada posterior de provas, apreciação dos novos argumentos e necessidade de análise
para formação da verdade material. A fim de comprovar a divergência apresentou, como
paradigmas, os acórdãos 9303-007.855 e 9101-004.513. Transcrevo as ementas nas partes de
interesse para a análise do conhecimento do recurso:
Acórdão no 9303-007.855
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/05/2004
PROVAS. VERDADE MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Acórdão no 9101-004.513
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE FATOS,
FUNDAMENTOS E CAUSA DE PEDIR.
Não se conhece de Recurso Especial quando a causa de pedir destoa totalmente dos
fatos e fundamentos jurídicos discutidos nos autos.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O
DESLINDE DO CASO. APRESENTAÇÃO SOMENTE COM O RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE.
O princípio da verdade material, no âmbito do processo administrativo fiscal, permite a
apreciação de documento essencial para o deslinde do caso, ainda que este tenha sido
apresentado após a fase de impugnação
A Recorrente afirma que a decisão recorrida diverge dos paradigmas, nos quais
aplicam-se a verdade material, o princípio da formalidade moderada e a relativização da
preclusão esculpida no §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, no sentido de não haver óbice
para apreciação de provas apresentadas após a Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, o fundamento da decisão recorrida é a inexistência de elementos de
prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, e não o afastamento puro
e simples do princípio da verdade material e a possibilidade de juntada posterior de provas.
Inclusive é o que se extrai na ementa da decisão recorrida:

PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.914223/2009-09

complementares que possam formar a sua convicção, mas de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões, alega a inexistência de divergência
jurisprudencial devido ao conjunto probatório divergente que fundamentou as decisões
comparadas. Segundo seu entendimento não há uma efetiva divergência de teses jurídicas, mas
um quadro fático e probatório diverso.
Transcrevo excerto da decisão recorrida, a qual o relator utiliza os fundamentos
trazidos no Acórdão 9303-005.226, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello:
Percorrendo os documentos constantes dos autos, inicialmente se constata que não há na
Manifestação de Inconformidade qualquer menção a ocorrência de erro de apuração dos
valores devidos na apuração da base de cálculo do tributo. Limita-se a recorrente a
alegar que teria deixado de informar na DCTF original que o débito se encontraria
suspenso em decorrência da ação judicial. Chega a afirmar que, “como se observa da
DCTF retificada em 30/10/2009 o débito de PIS, no valor de R$ 768.939,35 ESTAVA
SUSPENSO, ou seja, não devia ter sido recolhido nenhum valor via DARF”. A
alegação da ocorrência de erro na apuração da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP só veio como argumento em sede de Recurso Voluntário, quando trouxe
aos autos os elementos que entende comprovar o alegado erro.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza
e liquidez do crédito pretendido e, ainda, que a prova documental deve ser produzida até
o momento processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo
posteriormente, salvo prova da ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua
apresentação tardia. Estas decisões estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de confissão de
dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do Decreto-Lei no
2.124, de 1984) e que a compensação de débitos tributários somente pode ser
efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos do interessado perante
a Fazenda Pública (art. 170 do CTN);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que estabelece
que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a menos que fique
demonstrada sua impossibilidade por motivo de força maior, refira-se a fato ou
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriores (art.
16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao caso, que
determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo de direito.
Tomo como exemplo o Acórdão da CSRF no 9303-005.226, sessão de 20 de junho de
2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa reproduzo,
verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho
decisório não é condição para a homologação das compensações. No entanto,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.914223/2009-09

liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, com a
retificação das informações deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior, a fim de
comprovar ser líquido e certo o indébito tributário pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complemenares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
interessado.
Peço licença para agregar aos meus argumentos os fundamentos utilizados pela i.
Conselheira Relatora designada, em seu voto condutor naquele Acórdão (grifei):
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à
prolação do despacho decisório não é uma condição para a homologação das
compensações, referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a
certeza e liquidez do crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material,
quando da sua apresentação, deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de
prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior,
providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o
esclarecimento dos fatos, adotando providências no sentido de conduzir o
processo à busca da verdade real dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas isso,
repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo
contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na produção de
provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações”.
De outra feita, é cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da
norma,
permitindo
que
sobrevenham
documentos
complementares
que
comprovem a existência do crédito. Como dito linhas acima, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, é papel do
julgador solicitar documentos de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte.
No caso dos autos, como visto, a recorrente em momento algum desincumbiu-se de
seu dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação
de recolhimento indevido ou a maior.
Assim, não se constata a divergência jurisprudencial alegada: no acórdão
recorrido a Turma entendeu que inexistia elementos de prova aptos a validar o crédito pleiteado,
admitindo, inclusive, a apresentação de documentos complementares que possam formar a
convicção do julgador; os paradigmas também entenderam que poderiam ser analisados
documentos/provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.776 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.914223/2009-09

primeira instância. Entretanto, a questão fática foi determinante na decisão recorrida, visto que
não havia elementos de prova suficientes, o que resultou em decisões divergentes.
Da Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital